Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Plantão Judicial do 2o Grau Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0753145-84.2025.8.07.0000 Impte. : ELISA ADRIANO Paciente : DENNIS YAGO QUEIROZ AMARO Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elisa Adriano em favor de Dennis Yago Queiroz Amaro, preso em flagrante em 24 de novembro de 2025, acusado de descumprir medida protetiva prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Segundo a fundamentação do writ, a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, que justificou a medida com base em risco atual à integridade da vítima, utilizando informações de questionário de risco e relatos de histórico de violência, sem comprovação de fatos recentes. Todas as medidas cautelares alternativas à prisão foram afastadas, sendo atribuída ao paciente periculosidade de forma genérica e sem fundamentação individualizada. Outrossim, a impetrante destaca que, em 28 de novembro de 2025, a própria vítima compareceu ao Ministério Público e solicitou formalmente a revogação das medidas protetivas, afirmando de forma espontânea que retomou o relacionamento com o paciente, voltou a manter contato voluntário, não sofreu qualquer coação para pedir a revogação, pretende levar o filho para visitar o pai no presídio e deseja recompor a família. Argumenta que essa manifestação, registrada em vídeo e protocolada oficialmente, afasta dúvidas quanto à existência de pressão ou manipulação, constituindo elemento contemporâneo e legítimo que altera o cenário analisado na custódia, retirando o principal fundamento da prisão preventiva, que seria a necessidade de proteção da vítima. Ressalta ainda que a vítima já havia recusado anteriormente medidas protetivas, reforçando a ausência de percepção de risco e evidenciando o excesso da intervenção estatal em esfera íntima e privada. Diante desse contexto, requer a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando que a manutenção da prisão diante do novo fato se mostra incompatível com o princípio constitucional da liberdade. Na espécie, do exame dos autos principais, verifica-se que o paciente DENNIS, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, continuou a importuná-la, razão pela qual está justificada a sua prisão preventiva. É dizer, o fumus comissi delicti ressai do fato de que o paciente descumpriu ordem judicial proferida em seu desfavor. Outrossim, o periculum libertatis é evidente, dado que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência que militam em favor da vítima. Por outro lado, cabe enfatizar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, especialmente no histórico de violência relatado pela vítima, que inclui agressões físicas graves, ameaças anteriores, lesões diversas e necessidade de atendimento médico, além de indícios de ciúme excessivo e controle. Nesse sentido, confira-se: O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medidas protetivas em que o custodiado insiste em impor a sua presença perante a vítima. Embora intimado em data recente de medidas protetivas de urgência, desde então impõe a sua presença na residência da vítima. No dia anterior à prisão, de acordo com relatos da vítima, o custodiado a agrediu com golpes de enxada. A vítima assinala, em questionário, itens de extremo risco, a saber, ameaças anteriores, lesões diversas, inclusive com enforcamento, sufocamento, estrangulamento, pauladas e necessidade de atendimento médico, além de ciúme excessivo, sentimento de posse e de controle. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Assim, diante da gravidade concreta dos fatos, da persistência do risco e da necessidade de acautelar a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, elementos suficientes para afastar a prisão preventiva ou conceder a liminar pleiteada, devendo prevalecer a cautela judicial até ulterior reavaliação do caso à luz de todos os elementos de prova disponíveis. Ao fim, o fato de a vítima ter se manifestado no sentido de que pretende reatar o relacionamento com o paciente e de que não tem interesse nas medidas protetivas deve ser analisado com extremo cuidado, mormente pelo juiz natural da causa sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em resumo: a impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial